Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-98.2009.8.11.0110
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000942-98.2009.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO VIANA NETO - CPF: 026.975.486-53 (EMBARGANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (EMBARGANTE), MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 01.429.842/0001-26 (EMBARGADO), GECIONE DIAS ANDRADE - CPF: 124.855.781-68 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO (EMBARGANTE), HOZANA MARIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Espólio de Pedro Viana Neto, visando aclarar o acórdão que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação. A parte embargante sustenta omissão quanto à alegação de alteração da verdade dos fatos pela parte apelada, bem como à existência de indícios de prática de agiotagem. Invoca dispositivos da Lei da Usura, do Código Civil e do Código de Processo Civil, e requer efeitos modificativos para que a ação seja julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre suposta alteração da verdade dos fatos e prática de agiotagem alegadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão impugnada enfrentou expressamente os argumentos relativos à suposta agiotagem e à alteração da verdade dos fatos, concluindo pela inexistência de provas robustas quanto às alegações do embargante.

5. A insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não configura vício apto a justificar os aclaratórios, pois houve apreciação fundamentada da matéria, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que não há obrigatoriedade de análise individualizada de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes quando a decisão já se encontra suficientemente motivada.

7. A oposição de embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido do recurso, podendo sujeitar o embargante à multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A apreciação fundamentada da tese principal da parte recorrente afasta a alegação de omissão, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscutir matéria já decidida.

2. A ausência de prova robusta sobre a prática de agiotagem impede a anulação da dívida e descaracteriza a alegada má-fé processual da parte adversa.

3. Não configura omissão a ausência de análise pontual de todos os dispositivos legais mencionados quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
273874359, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

276449892
), alega que o acórdão deixou de mencionar acerca da alteração da verdade dos fatos pela parte apelada bem como dos indícios de agiotagem praticados, visto que houve conduta dolosa da parte apelada em alterar a verdade dos fatos, pois é nítido a mudança acerca da origem do débito, se compararmos a petição inicial e a petição de impugnação à contestação.

Prequestiona a disposição na Lei da Usura, artigo 1o e seguintes; súmula 531 do STJ face ao disposto no art. 104, II e art. 123, II, ambos do Código Civil. E por fim, o disposto na Lei no13.105/2015, art. 77, incisos I e VI, art. 79 e art. 80, inc. II.

Requer acolhimento dos presentes aclaratórios sanando-se as omissões e obscuridades ora apontadas para, sendo-lhes atribuídos os efeitos modificativos como consequência, para dar provimento ao presente recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões sob ID. 280079360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Adentrando ao mérito, o apelante sustenta que a dívida cobrada decorre de agiotagem, prática vedada pela legislação brasileira. Argumenta que a apelada apresentou versões contraditórias sobre a origem do débito, alterando a verdade dos fatos ao longo do processo, configurando-se inclusive litigância de má-fé.

(...)

Analisando detidamente o caderno processual, percebe-se que a parte recorrente não indexou prova contundente de sua acusação (agiotagem), descumprindo o seu dever de minimamente demonstrar indício de sua tese.

Cabe ao embargante, ora apelante, provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

Verifica-se que não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações e ausência de provas nos autos. Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, ou ocorrência de litigância de má-fé.

(...)

Diante da inexistência de provas que demonstrem a ilicitude do débito, mantém-se a presunção de legitimidade e validade do crédito representado pelo cheque prescrito. Não havendo indícios concretos ou suficientes que infirmem a licitude da dívida, deve-se considerá-la hígida e plenamente exigível, preservando-se, assim, os princípios da segurança jurídica e da autonomia dos títulos de crédito.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025